Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715121-34.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL CALVET CORTES RECORRIDO: CARINA MARCIA PARENTE SALVIANO DESPACHO Verifica-se que o recorrente anexou Guia de Recolhimento da União – GRU na qual consta o número do processo 0703624-232023807000 (ID 59783204). Embora os processos ns. 0715121-34.2023.8.07.0007 e 0703624-232023807000 refiram-se a ações conexas, em cada uma delas haverá a análise do respectivo recurso extraordinário, razão pela qual o recolhimento deve se dar de forma individualizada, assim como ocorreu quando da interposição dos recursos inominados. Assim, intime-se o recorrente a recolher o devido preparo recursal mediante GRU emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal